Tribunal: TJES
Processo: 5018356-81.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Consórcio
Data de julgamento: 2024-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018356-81.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDSON CARDOSO DOS SANTOS
RECORRIDO: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. e outros (2)
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5018356-81.2023.8.08.0024

RECORRENTE: EDSON CARDOSO DOS SANTOS

RECORRIDAS: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. e SELECT NEGOCIOS FINANCEIROS E INVESTIMENTOS LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROPAGANDA ENGANOSA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CARTA DE CRÉDITO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO RÁPIDA. AUSÊNCIA DO CUMPRIMENTO DOS DEVERES DE INFORMAÇÃO E DE TRANSPARÊNCIA. VÍCIO DE VONTADE. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL DEVIDO. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 9295100. A recorrida CNK apresentou contrarrazões no Id. 9295127. Por sua vez, a ré Select não apresentou contrarrazões, apesar de intimada.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 9295100), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Também concedo ao Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 9295095), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, ACOLHO PARCIALMENTE os pedidos contidos na peça inicial, para: a) DECLARAR a nulidade das cláusulas contratuais que preveem taxa de administração integral e cláusula penal pela desistência/cancelamento; b) CONDENAR as partes rés (CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e SELECT NEGOCIOS FINANCEIROS E INVESTIMENTOS LTDA), solidariamente, a devolverem à parte autora (EDSON CARDOSO DOS SANTOS), em até trinta dias após o encerramento don grupo: b.1) o valor de R$ 10.286,15 (dez mil, duzentos e oitenta e seis reais e quinze centavos), referente as parcelas efetivamente pagas no Grupo 0701 / Cota :150, com correção monetária, nos termos da Súmula 35 do E. STJ, desde a data do respectivo desembolso, e com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC), deduzidos apenas os encargos contratuais de taxa de administração no percentual de 0,694% e o valor pago a título de fundo de reserva (afastado o desconto de multa compensatória da cláusula penal); b.2) o correspondente a 1% sobre a porcentagem dos valores pagos pela parte autora durante o contrato (0,027780%), sendo o índice encontrado aplicado sobre o saldo no fundo de reserva, se houver.”

Trata-se de ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c restituição de quantia paga c/c indenização por danos morais sob o argumento de que o Autor, ao utilizar o Facebook, visualizou um anúncio de imóvel. Procurou o vendedor e recebeu as informações de que a carta de crédito era mais vantajosa do que um consórcio, com a entrada, a contemplação ocorreria em 30 dias. Passado o período, percebeu que havia caído em um golpe e pediu o dinheiro de volta, mas sem êxito. Requereu a citação do vendedor responsável pela negociação/venda da carta de crédito, por meio de oficial de justiça, ou contato telefônico, caso o AR da citação seja devolvido sem cumprimento; Neste caso, não sendo encontrado/citado o vendedor, sejam intimadas as empresas Requeridas, para que chamem ao feito o vendedor envolvido na venda do consórcio discutido nestes autos, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados na inicial, devendo cooperar com o processo nos termos do artigo 6º do CPC; Seja julgado totalmente procedente o pedido do Requerente para declarar nula a cláusula abusiva mencionada na presente (cláusula penal pela desistência/cancelamento); bem como condenar os Requeridos a restituir imediatamente, a quantia integral que o Requerente efetivamente pagou, qual seja, R$ 10.286,15 (dez mil duzentos e oitenta e seis reais e quinze centavos) (qualquer desconto deve ser declarado nulo). Quantia estaque deverá ser corrigida monetariamente desde os desembolsos, em conformidade com a Súmula n.º 35 do STJ; bem como acrescida de juros e demais cominações legais. Alternativamente, não sendo os Requeridos condenados ao pagamento integral do valor pago, seja ao menos, restituída imediatamente a quantia que o Requerente efetivamente pagou, descontada tão somente de cada parcela, a taxa de administração contratual proporcional, nos moldes: tx adm/meses do grupo X quantidade de parcelas pagas, no percentual de 0,55% - (qualquer outro desconto deve ser declarado nulo), devidamente corrigida e acrescida de juros. Por fim, pediu dano moral.

Em suma, o juízo de 1º grau entendeu pela restituição dos valores pagos, mas após o encerramento do grupo, pois não restou comprovado vício de consentimento, pois o contrato é claro e foi juntado áudio no qual a parte autora confirma os termos da contratação.

O Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença alegando que foi ludibriado pelo vendedor, como mostra o vídeo, pois ele trata a carta de crédito como uma modalidade diferente de consórcio, o que é mentira. Alternativamente, não entendendo pelo vício de consentimento, seja ao menos condenada a Recorrida à restituição imediata, segundo previsão do precedente qualificado, o IRDR 22/2015 da Turma de Uniformização do ES e as mais recentes decisões do STJ e do TJ/ES.

Em que pese o respeitável posicionamento do juízo de origem, analisando detidamente o conjunto probatório, reputo existirem indícios suficientes para demonstrar a ocorrência de fraude no momento em que a parte autora aderiu ao consórcio oferecido pela Ré.

No vídeo de Id. (a partir de 00:38seg), o vendedor explica a diferença de consórcio e carta de crédito. Diz que o consórcio é sorteio, e que o cliente pode ser sorteado em um mês ou 180 meses e que não seria “legal” para eles, pois não sabe quando será contemplado. Já na carta de crédito, os valores são os mesmos, mas há um prazo de retirar de 30 dias e o governo subsidiou o valor de R$ 20.000,00 e R$ 30.000,00. As explicações são confusas e o vendedor utiliza um crachá com as logomarcas da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil.

Cumpre ressaltar que tal prática vem se repetindo com frequência em inúmeras outras ações semelhantes, apresentando aos consumidores narrativas verossímeis que corroboram a prática de falsa promessa de contemplação rápida.

Por certo, verifica-se que os vendedores fazem promessa de contemplação rápida, visando obter comissão pela venda e com isso deixam de prestar informações claras e corretas sobre o tipo de negócio jurídico que se está celebrando, como ocorreu no caso dos autos, em que se ofertou contratação de carta de crédito e não consórcio, inclusive com alegação de que tudo daria certo, sendo que, na verdade, desde o início deveria ter exposto ao consumidor todos os riscos de não ser contemplado no decorrer de todo o contrato
e explicado de forma correta se tratar de um consórcio.

No caso específico dos autos, incumbia à Ré trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado (art. 373, II, do CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC), como por exemplo, ter arrolado o vendedor como testemunha, no entanto, limitou-se a apresentar matéria de defesa genérica.

Ademais, sustenta a Ré que prestou à parte autora informações na ligação telefônica do pós-venda, no entanto, esta prática é também rotineira em casos semelhantes, ao ensaiar, junto ao consumidor, o que deverá responder, driblando a frágil conferência feita pela empresa que materializa o consórcio.

Como as empresas recorridas não se desincumbiram do ônus de provar que no ato da venda a informação sobre o consórcio foi clara e precisa, reconhece-se que houve erro substancial, e que o autor foi induzido pelo vendedor a celebrar contrato, diante de promessa de contemplação rápida.

Assim,
apesar da requerida alegar em defesa não existir nenhum tipo de vício ou nulidade, pois o contrato e termo de adesão trazem de forma clara todas as informações, os documentos apresentados não foram suficientes para comprovar a ausência de vício por suposto erro quanto ao tipo de negócio jurídico.

Nessa perspectiva, a teor do disposto no art. 138 do Código Civil: “
são anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio
” e, no caso dos autos, diante da demonstrada falta de informação a respeito dos reais riscos que o negócio jurídico apresentava, resta evidenciado, aos olhos do Juiz, o vício de consentimento na celebração do negócio jurídico impugnado por erro substancial.

Nesse rumo, diante da ausência de comprovação pela Recorrente de que o vendedor fez a proposta de adesão ao grupo de consórcio com informação adequada e clara sobre o serviço, com especificação correta sobre suas características e sobre os riscos que apresentava, mister reconhecer que a parte Recorrente foi induzida a celebrar contrato sob garantia de contemplação rápida e segura, o que não é próprio dos contratos de consórcio.

Ademais, embora na documentação assinada pela Autora conste a palavra ‘‘consórcio’’, frisa-se que o contrato de consórcio não é de conhecimento geral da população, possuindo cláusulas e legislação específicas, de difícil entendimento para a maioria dos consumidores.

Concluo, então, que a Recorrida praticou publicidade enganosa (art. 37, §1º, CDC), não garantiu o direito de informação à consumidora (art. 6º, III, CDC) e somente conseguiu firmar o contrato de consórcio com o Autor porque este pensou que seria contemplado rapidamente.

Ademais, a jurisprudência entende que o vício na contratação gera a anulação de contrato e devolução imediata dos valores, bem como a indenização por danos morais, senão vejamos:

CONSÓRCIO – Ação de rescisão contratual c.c. devolução de quantias pagas – Alegada aquisição de seis cotas de consórcio de imóvel em virtude de
falsa promessa de contemplação, no prazo de 60 dias, após a assinatura dos contratos
–
Prova documental inequívoca das alegações da autora de que houve a falsa promessa de contemplação em curto prazo
–
Legítimas expectativas da consumidora frustradas com as falsas promessas das rés relativamente a elementos essenciais do contrato de consórcio - Defeito de informação que macula o elemento volitivo do contrato – Anulação do consórcio e determinação para devolução simples e imediata dos valores pagos, sem qualquer retenção por parte da administradora de consórcios
– Procedência decretada nesta instância adquem – Recurso provido. (TJSP, APEL. Nº: 1013206-94.2019.8.26.0003, Relator Correia Lima, D.J 27/06/2020) (grifo nosso)

DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO DE AUTOMÓVEL. FALSA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. DESISTÊNCIA MOTIVADA. DEVOLUÇÃO IMEDIATA DAS PARCELAS PAGAS. SENTENÇA MANTIDA. I.
Em se tratando de desistência do consorciado motivada pela prática de método comercial desleal por parte da administradora, a restituição das parcelas pagas não está adstrita ao encerramento do grupo
. II. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1238654,
07125852120178070020
, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4ª Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso)

Por conseguinte,
voto pela reforma da sentença, com a rescisão do contrato de consórcio celebrado entre as partes, diante do dolo constatado. Determino, também, que os Recorridos restituam à parte autora, solidariamente, a quantia de R$ 10.286,15 (dez mil duzentos e oitenta e seis reais e quinze centavos), tendo em vista que as provas dos autos corroboram com a alegação do autor.

Noutro giro,
quanto ao pedido de indenização por danos morais
, malgrado o STJ tenha pacificado entendimento de que o mero descumprimento contratual não enseja dever de indenizar, o caso sob análise apresenta contornos que transbordam a barreira do mero inadimplemento do contrato. O que se extrai dos autos é ato criminoso, que se investigado de forma efetiva se desdobraria em responsabilidade criminal, haja vista a flagrante violação dos direitos extrínsecos e intrínsecos da personalidade da parte Autora, com aviltamento de seu patrimônio e de sua honra.

Em razão disso, reconheço a lesão moral e o dever de indenizar,
entendendo correto e proporcional a fixação da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais indenizatórios, com a reforma da sentença nesse diapasão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE CONFIRO PROVIMENTO
para reformar a r. sentença impugnada e, no mérito,
JULGAR PROCEDENTES
os pedidos, para:

a)
DECLARAR
a nulidade do contrato de consórcio celebrado entre as partes
(proposta de adesão nº
299200, Grupo 0701 / Cota: 150, prazo do grupo: 180 (cento e oitenta meses), cabendo às empresas
JS EMPREENDIMENTOS NEGOCIOS FINANCEIROS LTDA e COOPERATIVA MISTA ROMA LTD
A, baixarem em seus sistemas o registro em nome de
EDSON CARDOSO DOS SANTOS
-
CPF:

045.842.155-37
,
no prazo de 30 (trinta) dias, evitando outros transtornos jurídicos;

b)
CONDENAR
os Recorridos
CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.
e
SELECT NEGOCIOS FINANCEIROS E INVESTIMENTOS LTDA
a restituir, solidariamente, ao Recorrente
EDSON CARDOSO DOS SANTOS
a quantia de
R$ 10.286,15 (dez mil duzentos e oitenta e seis reais e quinze centavos)
, corrigida monetariamente a contar do desembolso e acrescida de juros de mora a partir da celebração dos contratos que se invalidam (ato ilícito) (não haverá retenção de taxa de administração, diante do reconhecimento do vício de consentimento);

c)
CONDENAR
os Recorridos
CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.
e
SELECT NEGOCIOS FINANCEIROS E INVESTIMENTOS LTDA
a indenizarem, solidariamente,
EDSON CARDOSO DOS SANTOS
na quantia de 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção e juros de lei a partir deste julgamento.

Sem custas e honorários advocatícios ante o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)